Tribunal: STF
Processo: RE 1345115
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, "D" DA CRFB. ICMS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO, RECURSO DO ESTADO, BRINQUEDOS, JOGOS, CD-ROM MUSICAL E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS À APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, AUSÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO TRIBUTARIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE GRAVITA EM TORNO DO LIVRO E DEMAIS MATERIAIS ESCRITOS, ADMITIDOS EM SUAS VERSÕES MODERNAS, RATIO DOS TEMAS 259 E 593/STF, INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO, PORÉM, COM AS MERCADORIAS EM VOGA, CARÁTER DIDÁTICO, POR SI SÓ, QUE NÃO PERMITE TAL EXTENSÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO E REEXAME PROVIDOS. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "d" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente